Tribunal: STF
Processo: ARE 1499414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante as razões recursais apresentadas pelo Estado de Minas Gerais, entendo que a irresignação do recorrente não merece prosperar.



    Isto porque, entendo que demonstrada a realização do trabalho em horário extraordinário, o agente de segurança penitenciário faz jus às horas extras trabalhadas e não compensadas, na forma do art. 15, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.695/2003, independentemente de regulamentação e autorização, e com amparo nos art. 7º, inc. XVI, e art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal de 1988, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do Estado.



    Portanto, são devidas horas extras quando extrapolada a carga horária semanal, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, com base nos espelhos de ponto que instruíram a ação, com seus devidos reflexos em 13º salário e férias acrescidas do 1/3 constitucional, como reconhecido na sentença.



    No caso em tela, registro que algumas das folhas de ponto, anexas nestes autos, demonstram a realização do trabalho em horário extraordinário, razão pela qual o agente faz jus ao recebimento das horas extras trabalhadas e não compensadas.



    (...)



    Noutro ponto, o recorrente pleiteia, eventualmente, o estabelecimento do limite de pagamento de 50 (cinquenta) horas mensais, nos termos do Decreto nº 48.348, de 10 de janeiro de 2022, devendo, em todo caso, ser adotado, prioritariamente, o banco de horas.



    Contudo, não vislumbro, s.m.j., razões para o Poder Judiciário estabelecer tal limitação, sendo facultado ao Poder Executivo limitar o quantitativo de horas extras a serem realizadas pelos agentes na prestação do serviço, conforme sua discricionariedade, mas não estabelecer um limite para pagamento de apenas determinada quantidade de horas extras, haja vista que tal entendimento poderia acarretar o enriquecimento ilícito da Administração, pois poderia permitir que os policiais penais laborassem por indefinidas horas e apenas recebessem o pagamento correspondente a 50 (cinquenta) horas mensais.



    Assim, verifico que o juízo a quo analisou corretamente as provas produzidas e o direito aplicável à lide versada nos autos, dando ao caso concreto solução justa e legal, e que inexiste argumento novo que tenha o condão de alterá-la, sendo inadequada a mera repetição de argumentos para manutenção da r. sentença, mormente porque no microssistema dos Juizados Especiais devem ser observados os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas (art. 2° da Lei 9099/95).



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente